Tribunal: CARF
Processo: 10925.722001/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722001/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.431 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
DENISE CRISTINA CABRAL DE OLIVEIRA 28862366833
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2018
SIMPLES NACIONAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho é
causa de exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves dos Santos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves dos Santos,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-69.921 de 22 de julho de
2020, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722001/2019-59
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722001/2019-59

Da Exclusão do Simples Nacional
Trata-se de processo relativo à exclusão da empresa Magazine7 Store Comércio de
Variedades Eireli, então denominada Denise Cristina Cabral de Oliveira 28862366833,
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
A fiscalização informa na “Representação Fiscal - Exclusão do Simples Nacional" (fls.
2/3), que a empresa infringiu o artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006,
em razão da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
A Representação Fiscal decorre dos fatos que constam do processo administrativo no
10925.738053/2018-66, em que tramitou o Auto de Infração com Apreensão de
Mercadorias – ECT no 0920300-78851/2018. Naquele processo, em razão da revelia do
contribuinte, foi aplicada a pena de perdimento das mercadorias.
Diante dos fatos apresentados, a empresa foi excluída do Simples Nacional por meio do
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 92/2019 (fl. 17), por ter sido constatada a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, nos termos do
inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006. Os efeitos da exclusão
retroagiram a 19/07/2018, nos termos do § 1o do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006, ficando a empresa impedida de optar pelo Simples Nacional nos três anos-
calendário subsequentes.
Da manifestação de inconformidade
O contribuinte teve ciência do Termo de Exclusão em 27/06/2019 (fl. 21) e apresentou
impugnação em 19/07/2019 (fl. 24), cuja tempestividade está atestada à fl. 33 dos autos.
Em síntese, a empresa pede que não seja excluída do Simples Nacional, mas tão
somente do MEI, pois entraria em um tipo jurídico e tributário (lucro presumido)
inviável e sem condições financeiras, o que resultaria no cancelamento do CNPJ.
Solicita o cancelamento da data do efeito da exclusão e do período em que ficaria
impedida por três anos calendários subsequentes a uma nova opção pelo Simples
Nacional.
Afirma que a mercadoria "NÃO" é objeto de contrabando ou descaminho, porem o que
ocorre foi um erro de operação comercial conforme nota fiscal de compra do produto,
(anexo) destinatário/remetente da nf. N° 5.917 data de 16/10/2017.
Anexa ao processo a nota fiscal de compra do produto, certidão de casamento da Sra.
Denise e Sr. Robson.
Ao final, o interessado requereu o cancelamento do processo, e informou que a empresa
seria desenquadrada do MEI a partir de 01/01/2020.
Do Despacho Saneador e da diligência
À fl. 32 dos autos consta Despacho Saneador sem data de emissão, alterando a data do
fato motivador e dos efeitos da exclusão do contribuinte do Simples Nacional:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722001/2019-59

O processo foi encaminhado à unidade de origem, conforme despacho no 5, de
27/01/2020 (fl. 35), para saneamento quanto à ciência do contribuinte em relação ao
Despacho Saneador.
O contribuinte teve ciência em 22/05/2020 da diligência requerida por meio do Edital
Eletrônico no 6396586 (fl. 37), e por via postal em 03/06/2020, conforme Aviso de
Recebimento – AR de fl. 38 dos autos.
Expirado o prazo de trinta dias, o contribuinte não se manifestou, retornando o processo
para julgamento.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (e-fls. 40/44).
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
A respeito da intempestividade, o recorrente afirma que haveria perdido o prazo
para a interposição do Recurso Voluntário, entretanto, o Aviso de Recebimento consta a
subscrição do Sr. Nelson Evangelista de Oliveira, em 25 de setembro de 2020 (sexta-feira),
tendo, portanto, até o dia 27 de outubro de 2020 para a interposição do Recurso Voluntário.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722001/2019-59

Assim, a parte recorrente protocolou o Recurso Voluntário no dia 20 de outubro
de 2020, portanto, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, constata-se que a empresa foi excluída do Simples Nacional por
meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 92/2019 (fl. 17), por ter sido constatada a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, nos termos do inciso VII
do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.
Nesse sentido, a empresa se insurge da exclusão requerendo que não seja excluída
do Simples Nacional, mas tão somente do MEI, pois entraria em um tipo jurídico e tributário
(lucro presumido) inviável e sem condições financeiras, o que resultaria no cancelamento do
CNPJ.
Ademais, solicita o cancelamento da data do efeito da exclusão e do período em
que ficaria impedida por três anos calendários subsequentes a uma nova opção pelo Simples
Nacional e afirma que a mercadoria "NÃO" é objeto de contrabando ou descaminho, porem o
que ocorre foi um erro de operação comercial conforme nota fiscal de compra do produto,
(anexo) destinatário/remetente da nf. N° 5.917 data de 16/10/2017.
Assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário se limitou em repisar
os argumentos da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a decisão
recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
Das alegações relacionadas ao processo no 10925.738053/2018-66
O contribuinte apresenta em sua manifestação de inconformidade alegações
relacionadas ao processo no 10925.738053/2018-66, em que tramitou o "Auto de
Infração com Apreensão de Mercadorias – ECT no 0920300-78851/2018", lavrado em
11/10/2018.
O processo no 10925.738053/2018-66 e este processo no 10925.722001/2019-59, que
trata da exclusão do Simples Nacional em decorrência das disposições da Lei
Complementar no 123/2006, têm tramitação diversa, obedecendo cada qual o seu rito
próprio: o primeiro de acordo com as disposições da legislação aduaneira, que
estabelece decisão em instância única, e o segundo na forma do Decreto no 70.235/1972.
O contribuinte teve a oportunidade de se defender no processo administrativo no
10925.738053/2018-66, mas não o fez. Assim, não cabe rediscutir neste autos as
questões atinentes ao procedimento fiscal que culminou com o perdimento das
mercadorias relacionadas no "Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias – ECT
no 0920300- 78851/2018", pois trata-se de matéria que tramitou em processo próprio e
já tem decisão definitiva no âmbito administrativo.
Da exclusão do Simples Nacional A exclusão do contribuinte do Simples Nacional tem
como fundamento o artigo 29, inciso VII e parágrafo 1o da Lei Complementar no
123/2006:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722001/2019-59

Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

No caso sob exame, o contribuinte foi autuado por ter remetido, via postal, mercadorias
de procedência estrangeira desamparadas de documentação comprobatória de regular
introdução no território nacional, com características que permitiam presumir tratar-se
de destinação comercial, conforme consta do processo administrativo no
10925.738053/2018- 66. Com a aplicação da pena de perdimento ficou caracterizada, no
âmbito administrativo, a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
Como a atividade administrativa é vinculada à lei, ao identificar que o impugnante
incorreu na hipótese de exclusão do Simples Nacional disciplinada no inciso VII do
artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, que é a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho, a autoridade tributária emitiu o Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 92/2019. O prazo de impedimento de três anos
decorre da lei, e também não pode ser alterado pela autoridade administrativa.
Pelo exposto, rejeita-se o pedido do interessado para cancelamento da exclusão do
Simples Nacional e alteração dos efeitos da exclusão.
Conclusão
Nestes termos, voto por julgar improcedente a impugnação do interessado, mantendo
sua exclusão do Simples Nacional.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722001/2019-59

Fl. 58
DF CARF MF
Original